Tribunal: STF
Processo: HC 94247
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. DEMORA NA SOLUÇÃO DE CONFLITO
   DE COMPETÊNCIA: PACIENTE PRESO HÁ UM ANO E DOIS MESES. DENÚNCIA
   OFERECIDA OITO MESES APÓS A PRISÃO. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO
   PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO. EXCESSO DE PRAZO
   CONFIGURADO: PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1.      O excesso de prazo
   da prisão em razão da demora na fixação do foro competente
   configura constrangimento ilegal à liberdade de
   locomoção.
2.      Ordem concedida.